Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749863-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SAULO VINICIUS DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de obrigação de fazer n.o 0745378-89.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência ventilada na exordial, para suspender os descontos compulsórios na conta corrente do autor, relativos a contratos de empréstimos bancários, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os contratos foram regularmente pactuados, com cláusula expressa de autorização para débito automático em conta corrente, sendo legítimo o exercício da autonomia da vontade, conforme previsto nos artigos 421 e seguintes do Código Civil. Aduz que a decisão de primeiro grau viola a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, além de contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.085, que reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados. Afirma que a Resolução Bacen no 4.790/2020 não possui hierarquia normativa para se sobrepor à legislação civil, não podendo revogar cláusulas contratuais válidas. Argumenta que a suspensão dos descontos sem garantia da dívida ou depósito judicial dos valores incontroversos configura desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva, além de permitir o enriquecimento ilícito da parte agravada. Alega a necessidade de proteção da relação contratual válida, ressaltando que a modalidade de pagamento pactuada resulta em benefícios ao devedor, como taxas de juros mais favoráveis, e que não há comprovação de comprometimento do mínimo existencial, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade financeira desacompanhada de prova robusta. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a continuidade dos débitos contratualmente previstos até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade dos descontos bancários pactuados e a inaplicabilidade da Resolução Bacen no 4.790/2020 ao caso concreto. Preparo recolhido (ID n.o 78329399). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No caso vertente, verifica-se que o autor/agravado demonstrou a existência de contratos de empréstimo com o BRB, cujas parcelas são debitadas em sua conta corrente, bem como comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento das autorizações de débito automático relativas a tais cobranças. A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “5. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos contraídos junto ao banco. 6. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 7. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização. 8. Precedentes jurisprudenciais corroboram a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente, conforme Resolução Bacen 4.790/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. 2. A aplicação do Tema 1.085 do STJ é pertinente ao caso." (Acórdão 2045709, 0718917-80.2025.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) “3. O devedor de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente tem a possibilidade de revogar, a qualquer momento, essa autorização de desconto, segundo o art. 6o da Resolução do Bacen no 4.790/20, hipótese em que a dívida permanece hígida, assegurada ao credor a prerrogativa de adotar as medidas legais cabíveis para exigir o seu adimplemento. 4. O Colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. 5. É direito do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente, não configurando tal ato violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, uma vez que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central impõe o dever de acatamento imediato do cancelamento da autorização pelo agente financeiro. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido”. (Acórdão 2058189, 0728416-91.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Assim, não se mostra presente a probabilidade do direito do agravante, já que, a priori, possível o cancelamento pelo correntista da autorização para que os descontos automáticos de débitos deixem de ocorrer. Do mesmo modo, não há que se falar em perigo de dano ao agravante, ante a reversibilidade da medida liminar em análise mais aprofundada do mérito da questão discutida. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador